Tribunal: TJDFT
Processo: 0720861-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. BUSCA PESSOAL. ANULAÇÃO DAS PROVAS PELO STJ. CONCLUSÃO DOS AUTOS PARA NOVA SENTENÇA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INCISOS I E V DO ART. 319 CPP. DESPROPORCIONALIDADE. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS.
I - A revogação da prisão preventiva não determina a automática fixação de medidas cautelares diversas, para o que é devida a análise da necessidade e proporcionalidade de qualquer restrição.
II - Anuladas pelo STJ as provas obtidas durante busca pessoal e das decorrentes, com a determinação de que seja proferida nova sentença, não se mostra razoável e proporcional a revogação da prisão com aplicação de medidas cautelares diversas, mormente levando-se em consideração que a justificativa apresentada pela autoridade coatora foi apenas o fato de o paciente responder à ação penal.
III - A medida cautelar disposta no art. 319, V, do CPP, importa Privação da liberdade de locomoção, que pode inclusive ser computada para fins de detração penal, não sendo adequada sua aplicação quando não subsistem quaisquer motivos que a determine.
IV - Ordem concedida.